Tribunal: TJMT
Processo: 1032548-44.2024.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032548-44.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsidade ideológica, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JESSICA BATISTA TAMBORIM - CPF: 035.202.822-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICIMAR DE SOUZA SILVA - CPF: 849.254.181-49 (VÍTIMA), AMELIA DA SILVA - CPF: 241.511.141-49 (VÍTIMA), ANA MARIA FERREIRA DE MORAES - CPF: 502.754.021-34 (VÍTIMA), AVANIR BOM DESPACHO DE CARVALHO - CPF: 581.378.741-00 (VÍTIMA), AZUIL CAMPOS NERY - CPF: 229.883.271-49 (VÍTIMA), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (VÍTIMA), BARTOLINA PEREIRA DA SILVA - CPF: 581.556.191-68 (VÍTIMA), CATARINA MARIA DA SILVA - CPF: 042.706.581-00 (VÍTIMA), CETINA DA SILVA HERMOGES - CPF: 632.686.711-87 (VÍTIMA), DURVALINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 007.677.031-11 (VÍTIMA), FAUSTINO ORTEGA - CPF: 162.957.221-72 (VÍTIMA), FLORIPES SOARES FILHO - CPF: 086.190.261-00 (VÍTIMA), GENI ANDRE DA SILVA - CPF: 496.818.181-72 (VÍTIMA), HENRIQUE FLAMARION DIAS PEREIRA - CPF: 207.466.281-53 (VÍTIMA), INES ASSIS DA CONCEICAO - CPF: 299.028.001-49 (VÍTIMA), ISABEL OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 328.292.561-15 (VÍTIMA), JERONIMA TEIXEIRA BIANQUIM - CPF: 027.458.081-09 (VÍTIMA), JESUS NUNES FERRAZ - CPF: 156.816.611-72 (VÍTIMA), JOANA DIAS DE MOURA - CPF: 009.478.191-50 (VÍTIMA), JOAO AGRIPINO DE CAMPOS - CPF: 304.637.421-68 (VÍTIMA), JOSEFA LUIZA DE AQUINO CAMPOS - CPF: 537.716.641-87 (VÍTIMA), JUDITE DA LUZ - CPF: 502.676.711-72 (VÍTIMA), LUCINDO RENATO DOS ANJOS - CPF: 293.158.911-04 (VÍTIMA), LUCIO JOSE DA COSTA - CPF: 570.944.891-53 (VÍTIMA), LUIZA GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 162.854.762-68 (VÍTIMA), MANOEL SEMIAO DA COSTA - CPF: 209.464.301-87 (VÍTIMA), MARIA CRISTINA DA SILVA GOMES - CPF: 655.114.921-91 (VÍTIMA), MARIA DO ROSARIO DA SILVA - CPF: 746.426.691-91 (VÍTIMA), MARIA SALETE BASTOL - CPF: 268.888.741-68 (VÍTIMA), NATALINA MAGALHAES PEREIRA - CPF: 285.782.012-72 (VÍTIMA), SEBASTIAO JOSE MALAQUIAS - CPF: 211.959.789-87 (VÍTIMA), SIDNEY GONCALVES DE SOUSA - CPF: 065.060.891-72 (VÍTIMA), ZACARINA ROMANA DA SILVA - CPF: 570.335.601-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DIVERGIU DO RELATOR O EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– “OPERAÇÃO ANTENADOS” –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO MAJORADO, FURTO QUALIFICADO MAJORADO TENTADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO
– PRISÃO PREVENTIVA –
SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA PACIENTE AOS CUIDADOS DE SUA FILHA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA
.

A substituição da prisão preventiva de mãe de criança por prisão domiciliar exige comprovação da imprescindibilidade da suspeita ou acusada aos cuidados de seu filho, e não se afigura aconselhável em casos de condutas particularmente graves ou quando exista risco concreto de reiteração delitiva, sob pena de tornar as disposições dos artigos 318 e 318-A do Código de Processo Penal verdadeiras “cartas brancas” para o cometimento de crimes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de medida liminar, impetrado
pel
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Jessica Batista Tamborim
, apontando como autoridade coatora o Juiz da
Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
,
que indeferiu a substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

Em síntese, a impetrante alega que a paciente possui uma filha de 10 anos que depende inteiramente de seus cuidados, e argumenta que tal dependência é presumida por lei, ou seja, não é necessária a sua comprovação para que a paciente obtenha o benefício previsto no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, pleiteia a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (Id. n.
252585155
).

Junta documentos (Ids. n.
252585159-252585164
e 253413192-253413193
).

A liminar foi indeferida (Id. n.
252696667
)

O impetrado prestou informações (Id. n.
255698158
).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 256466169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço do
habeas corpus
.

Contudo, o
bservo que a petição inicial foi precariamente instruída, tendo a impetrante apresentado tão somente cópias da decisão de decretação da prisão preventiva da paciente (Id. n. 252585159), da decisão de indeferimento da concessão do benefício pleiteado (Id. n. 252585160) e da decisão de recebimento da denúncia (Id. n. 252585164).

Diga-se de passagem que, após o indeferimento da liminar, a impetrante juntou novos documentos, consistentes em comprovante de agendamento de consulta médica para sua
mãe
(Id. n. 253413192) e laudo de exame anatomopatológico, também de sua genitora (Id. n. 253413193), a fim de comprovar que
referida pessoa
, em cujos cuidados a filha da paciente se encontra, “
possui câncer de mama há 11 anos
”.

Pois bem.

V
erifico que a paciente e outros dez indivíduos foram denunciados pela prática dos delitos de
organização criminosa (artigo 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013)
, furto qualificado majorado (art. 155, §§ 4º-B e 4-C, inciso II, do Código Penal), furto qualificado majorado tentado (art. 155, §§ 4º-B e 4-C, II, combinado com o art. 14, II, do CP), falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do CP)

e “lavagem” de dinheiro majorada (art. 1º, § 4º, da Lei n. 9.613/1998) (Id. n. 166699779 dos autos da Ação Penal n. 1015064-84.2024.8.11.0042).

O impetrado, ao indeferir a substituição da prisão preventiva de Jessica por prisão domiciliar, consignou o seguinte:

“
Do pedido formulado pela ré JESSICA BATISTA TAMBORIM visando a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar (Id 172157210).

Tocante à acusada JESSICA BATISTA TAMBORIM, os elementos probatórios até então amealhados aos autos e indicados na peça incoativa são os seguintes, in verbis:

‘
Por sua vez, com relação a GELSON BATISTA TAMBORIM e JESSICA BATISTA TAMBORIM, ficou apurado que eram os responsáveis por realizar a contabilidade dos valores obtidos pela organização criminosa e promover os atos subsequentes de lavagem de capitais, realizando transações financeiras para contas bancárias diversas com a finalidade de ocultar e dissimular a origem ilícita e o verdadeiro destino dos recursos. Além disso, os acusados também figuraram como destinatários finais dos recursos ilícitos, tendo recebido em suas contas bancárias pessoais valores provenientes dos golpes aplicados, quantias essas que eram sacadas e rateadas entre os integrantes da organização criminosa.

Foi apurado ainda que GELSON BATISTA TAMBORIM era o indivíduo responsável por receber em sua conta bancária valores transferidos por JESSICA BATISTA TAMBORIM de diversas contas fraudulentas e posteriormente realizar os saques para depositar em dinheiro para FERNANDO SILVA DA CRUZ, apresentando em seguida os comprovantes de depósito em dinheiro que foram realizados em conta bancária registrada no nome de MARCOS VINICIUS ARRUDA VICENTE. As conversas identificadas no Relatório de Investigação nº 2024.13.61702 evidenciam que GELSON BATISTA TAMBORIM encaminha para JESSICA BATISTA TAMBORIM uma imagem das mensagens que ele trocou com FERNANDO SILVA DA CRUZ, na qual aparecem os comprovantes de depósito em dinheiro para a conta retromencionada’.

À vista dos elementos probatórios, verifica-se que a ré JESSICA BATISTA TAMBORIM, em tese, desempenhava um papel essencial na organização criminosa, atuando na contabilidade e na lavagem dos recursos ilícitos, vez que, junto com o corréu Gelson, ao que tudo indica, eram encarregados de receber e movimentar o dinheiro obtido pelos golpes, realizando transações financeiras para contas de terceiros com o intuito de ocultar a origem criminosa dos valores.

Há fortes indícios de que o réu Gelson recebia os valores transferidos por JÉSSICA de contas fraudulentas, efetuava saques e depois realizava depósitos em dinheiro para o codenunciado Fernando Silva da Cruz, a fim de dissimular o vínculo direto entre o chefe da organização e o dinheiro ilícito.

Nesse enquadramento fático, diante dos indícios de integração à organização criminosa investigada e as condutas supostamente por ela praticadas, tem-se que a soltura da acusada supramencionada representa risco à ordem pública, diante dapossibilidade de reiteração delitiva, porquanto os elementos informativos até então colhidos indicam que a atuação ocorria com habitualidade.

Assim, o caráter permanente e habitual da ORCRIM indica que, em tese, ainda persistem atos de desdobramentos da cadeia delitiva inicial, como é o caso, apresentando risco de reiteração delitiva (STJ, HC 528.139/RJ; HC 496.533/DF).

Volvendo os olhos para o caso concreto, trata-se de suposta organização criminosa especializada em aplicar golpes em pessoas idosas e vulneráveis, mediante obtenção fraudulenta de seus documentos pessoais para abertura de conta corrente e contratação de empréstimos bancários com descontos em benefícios previdenciários, que causam impacto psicológico e econômico direto em um grupo extremamente vulnerável, que merece especial atenção do Poder Público.

Especificamente quanto ao pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar, a despeito da primariedade da denunciada, observa-se intensa atividade de transferências de diversas contas fraudulentas para outras contas, incluindo a de Gelson Batista Tamborim, que efetuava saques em dinheiro para entregar a Fernando Silva da Cruz.

Logo, denota-se que sua função era essencial para a perpetuação dos crimes e para a dissimulação das operações financeiras, reforçando a necessidade de medidas rigorosas para impedir sua atuação, havendo contundentes indícios de participação em organização criminosa.

Outrossim, cumpre destacar que denunciada se mostra vezeira em delitos desta natureza, como apontado pelo parquet em seu perecer, in verbis:

‘
Além disso, importante mencionar que JÉSSICA BATISTA TAMBORIM já havia sido presa no dia 08/05/2024 na cidade de Jussara/GO (Autos de Prisão em Flagrante nº 5367500-59.2024.8.09.0097 do Tribunal de Justiça de Goiás), sendo que a análise do conteúdo dos aparelhos celulares apreendidos em seu poder culminou na confecção do Relatório de Investigação nº 2024.13.61702, que corroborou o envolvimento dos acusados na prática delituosa. Constata-se, portanto, que não é a primeira vez que a acusada foi presa pela prática de delitos da mesma natureza, o que corrobora a necessidade da manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, evitando-se que a ré venha novamente a se envolver na prática delituosa.’

Dessa forma, em que pese ter comprovado possuir filha menor de 12 anos, à vista da certidão de nascimento coligida sob ID 172157211, não comprovou que a prole dependa exclusivamente dos seus cuidados, a desautorizar, por ora, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

A corroborar com o exposto, colaciono recente julgado do TJMT:

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE AOS CUIDADOS DA CRIANÇA NÃO DEMONSTRADO – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA SEGREGATÓRIA POR CAUTELARES ALTERNATIVAS – DESCABIMENTO – REITERAÇÃO DELITUOSA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – considerável quantidade de drogas e reiteração delitiva – revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que a paciente oferece ao meio social, de modo que, ao mesmo tempo, estando configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes. Conquanto seja possível o magistrado substituir a prisão preventiva pela domiciliar, em casos que a pessoa seja, ‘mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’ (art. 318, inciso V, CPP), tal preceito não constitui efeito automático, devendo a interessada demonstrar efetivamente que é imprescindível aos cuidados dos filhos menores, ou, eventualmente, que as crianças estejam passando por dificuldades ou em situação periclitante. (N.U 1030484-95.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva ou a sua substituição pela prisão domiciliar formulado pela defesa de JESSICA BATISTA TAMBORIM
” (Id. n. 252585160, pp. 12-16).

Na espécie, não visualizo manifesta ilegalidade no ato impugnado a justificar a concessão da
ordem almejada
, uma vez que o magistrado demonstrou a imprescindibilidade da custódia cautelar, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos.

Ademais, noto que a paciente foi apontada como desempenhando papel essencial às atividades da organização criminosa descrita na exordial acusatória, além de, aparentemente, demonstrar contumácia ness
e
tipo de conduta.

Assim, o
aparente
vínculo da paciente com a organização criminosa, bem como sua propensão à reiteração delitiva, demonstram a sua periculosidade, a tornar evidente a probabilidade concreta de persistência no cometimento de delitos.

A respeito do tema, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme em assinalar que “
se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper as atividades do grupo
”
(STJ, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus

n. 70.101/MS, Rel.
Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma; data da publicação: 5 de outubro de 2016)
.

Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal afirmou que “
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
(STF, Agravo Regimental no
Habeas Corpus

n. 138.522/DF, Rel.
Min.
Roberto Barroso,
Primeira Turma; data da publicação: 19 de junho de 2017
).

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Quanto à prisão domiciliar, convém destacar que se trata de medida absolutamente excepcional, cuja concessão exige a demonstração do preenchimento de todos os requisitos legais, o que
não se verifica na espécie
, visto que não foi acostado aos autos nenhum documento que indique que a criança dependa exclusivamente dos cuidados de sua genitora.

Nesse particular, filio-me ao entendimento esposado pelo impetrado,
na linha do
precedente desta Corte Estadual citado por Sua Excelência (
Habeas Corpus
n.
1030484-95.2023.8.11.0000)
, no sentido de que há necessidade de comprovação da dependência exclusiva do menor em relação à sua mãe, sob pena de os artigos 318 e 318-A do CPP se tornar
e
m uma “carta branca” para a prática de crimes dos mais diversos e graves.

Quanto à alegação de que
Zilma Batista de Oliveira,
a mãe d
e

Jessica
, com quem a filha desta se encontra desde a prisão da paciente, sofre de câncer de mama há 11 anos, observo, da própria documentação apresentada pela impetrante, que a genitora da paciente já realizou mastectomia da mama direita, “
sem seguimento e controle anual
” (Id. n. 253413192), e, como mencionado, o diagnóstico é de mais de uma década (Id. n. 253413193), o que dá a entender que
Zilma
tem plenas condições de oferecer os cuidados necessários a sua neta,
até porque tem apenas 52 anos de idade e não há notícia de que se encontre minimamente debilitada.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (DIVERGÊNCIA)

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (VOGAL)

Com a devida vênia ao voto do eminente Relator, entendo que o presente
habeas corpus
deve ser concedido.

No caso dos autos, a impetrante pretende a substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar, ao argumento de que a paciente é genitora de uma criança menor de 12 (doze) anos, o que preencheria o requisito legal presente no artigo 318, V, do Código de Processo Penal.

Com efeito, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, em sede de
Habeas Corpus
coletivo, concedeu a ordem para substituir a prisão preventiva por custódia domiciliar de gestantes, lactantes e mães de crianças de até 12 (doze) anos ou de pessoas com deficiência, em todo o território nacional, a fim de garantir o melhor interesse da criança (STF, 2ª Turma. HC n. 143.641/SP. Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20/2/2018 – Info 891).

Recentemente, sobreveio a Lei n. 13.769, de 09/dezembro/2018, introduzindo os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, a fim de excepcionar a prisão domiciliar em dois casos:
(i)
quando a custodiada tiver praticado crime mediante violência ou grave ameaça e
(ii)
quando a mulher tiver praticado delitos contra os seus descendentes.

De fato, a novel legislação estabelece um poder-dever para o magistrado substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência sempre que houver prova idônea do requisito presente no dispositivo (artigo 318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções legais.

Na espécie, não se desconhece a gravidade concreta dos delitos em apuração, os quais foram praticados, em tese, em contexto de organização criminosa destinada a aplicar golpes bancários em vítimas idosas, atingindo cerca de 31 (trinta e uma) pessoas e um prejuízo que supera R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), circunstâncias as quais ensejam a necessidade de garantir a ordem pública.

Todavia, compreendo que apenas a gravidade concreta do delito não constitui óbice para afastar a prisão domiciliar quando atendidos os requisitos legais.

Segundo consta nos autos, a paciente é primária, foi presa por delitos perpetrados sem violência ou grave ameaça e possui uma filha menor de 12 (doze) anos. Logo, atendidos os pressupostos legais, de rigor o deferimento da prisão domiciliar.

Ainda, não há, ao meu ver, situação excepcional a impedir a concessão do benefício, sobretudo porque inexistem outros registros criminais a indicar o risco de reiteração delitiva, bem como elementos concretos a demonstrar que as condições da prisão domiciliar não serão cumpridas.

Assim, não obstante a gravidade concreta do delito e a reprovabilidade das circunstâncias, entendo que inexistem óbices para o benefício. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE DUAS CRIANÇAS. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. RÉ PRIMÁRIA. BENEFÍCIO DEFERIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão que concedeu ordem de ofício para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, com advertência de restabelecimento da prisão em caso de desobediência às condições impostas.

2. A paciente, primária, foi presa por tráfico de drogas sem violência ou grave ameaça, e possui duas filhas menores. A decisão de primeira instância considerou a ausência de prova de que as crianças necessitam da presença da mãe para negar o benefício em questão.

3. As instâncias ordinárias mantiveram a prisão preventiva, considerando ainda a gravidade do delito e a quantidade de droga apreendida.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão domiciliar pode ser concedida à paciente, considerando a gravidade do delito e a alegação de que a mãe não é imprescindível aos cuidados dos filhos.

III. Razões de decidir

5. A demonstração de que a mãe seja indispensável aos cuidados dos filhos menores não é requisito legal para o deferimento da prisão domiciliar.

6. A paciente atende aos requisitos do art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, sendo primária e não tendo cometido crime com violência ou grave ameaça.

7. A doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente justifica a concessão da prisão domiciliar, mesmo diante da gravidade do delito.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prisão domiciliar pode ser concedida a gestante ou mulher com filho de até 12 anos, independentemente da demonstração de indispensabilidade aos cuidados dos filhos.
2. A gravidade do delito não impede a concessão da prisão domiciliar quando atendidos os requisitos legais
".

(STJ, AgRg no HC n. 938.038/MG, Relator Min. Ribeiro Dantas, data do julgamento: 04/novembro/2024).

Além do exposto, em observância ao princípio da proteção integral do infante, ressalta-se que a concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até 12 anos de idade não depende da demonstração de imprescindibilidade dos cuidados maternos, tanto que, propositalmente, o próprio legislador retirou do artigo 318, V, do CPP, a referência à comprovação de que a genitora é imprescindível aos cuidados do menor, como fez, por exemplo, no inciso VI do mesmo dispositivo.

À vista disso, o Superior Tribunal de Justiça assevera ser
presumida
a necessidade de cuidados da genitora em relação ao filho menor de 12 (doze) anos:

“No caso, evidencia-se a existência de situação absolutamente teratológica que autoriza a mitigação do mencionado óbice processual, visto que a Corte local negou a concessão da prisão domiciliar com fundamento na ausência de demonstração da imprescindibilidade dos cuidados maternos aos filhos menores de doze anos.
A decisão proferida na instância de origem destoa do entendimento sedimentado nesta Corte, que, ao interpretar a hipótese de prisão domiciliar prevista no art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, firmou-se no sentido de que a indispensabilidade dos cuidados maternos para o filho menor de 12 (doze) anos é legalmente presumida. Precedentes.

[...]

(AgRg no HC n. 845.032/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023).

No mesmo sentido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida de paciente genitora de uma criança recém-nascida, com menos de 05 (cinco) meses de vida,
hipótese em que se deve considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores, à míngua de situação excepcionalíssima apta a justificar o extraordinário indeferimento do benefício.

(HC n. 1025486-50.2024.8.11.0000, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 07/10/2024).

Assim, a paciente preenche os requisitos necessários para a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal, de modo que “
para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe, podendo o juiz, na dúvida, requisitar a elaboração de laudo social, devendo, no entanto, cumprir desde logo a presente determinação
” (HC n. 143.641).

Portanto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, em dissonância do parecer ministerial, para substituir a prisão preventiva da paciente
Jéssica Batista Tamborim
por custódia domiciliar, condicionada à utilização de equipamento de monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024